Tribunal: TJMT
Processo: 1022687-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022687-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIERGE DANIELLI POTULSKI - CPF: 571.247.521-91 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MAXIMINO POTULSKI - CPF: 492.345.369-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1022687-31.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
ELIERGE DANIELLI POTULSKI e MAXIMINO POTULSKI
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMULAÇÃO DE PEDIDO COM VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a dívida discutida na lide, determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de danos materiais, e condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O reclamado requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os reclamantes pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Os reclamantes manejaram a presente ação postulando a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 51.653,40 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), divido em 10 (dez) vezes, que foi lançado na fatura do cartão de crédito, sob alegação que não efetuaram compra de produto nesse valor.

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “
as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo
”.

Na espécie, os reclamantes atribuíram valor à causa incorretamente, pois não observaram a normativa aplicável a Lei dos Juizados Especiais e nem a disposta no Código de Processo Civil, arts. 291 e 292.

Conforme consta na petição inicial, os reclamantes requerem a inexistência do débito no valor de
R$ 51.653,40 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), a devolução do valor descontado em dobro e, por fim,
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja somatória ultrapassa o teto desta Justiça.

Registra-se que
o valor do teto do Juizado Especial Cível encontra-se no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

Nesse contexto, conclui-se que este Juízo é absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 3o, I, da Lei 9.099/90.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE.
MÉRITO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 salários-mínimos. Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023).
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demanda com pedido de rescisão contratual cumulado com indenização moral e material, cujo proveito econômico é superior a 40 salários-mínimos, visto que superior ao teto legal
. 2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

(N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024